Tribunal: TCU
Processo: 031.829/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10725/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.829/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Maria da Silva Ferreira (CPF XXX.039.544-XX); Inês de Fátima de Azevedo Jacinto Inojosa (CPF XXX.366.164-XX); Johnny Lucas Calheiros (CPF XXX.866.234-XX); Josaías Soares do Nascimento (CPF XXX.073.444-XX); Margarida Lopes Santana (CPF XXX.947.894-XX); Maria Eliete Pinheiro (CPF XXX.987.148-XX); Maria do Amparo dos Santos Soares (CPF XXX.879.474-XX); Quitéria Maria Guedes Leite (CPF XXX.917.362-XX); Rosane Cunha Maia Nobre (CPF XXX.347.007-XX) e Sérgio Afrânio Lessa Filho (CPF XXX.437.208-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.